Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. CIVIL E FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA COM VISITAS ASSISTIDAS PROGRESSIVAS. COERÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (genitor) visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de guarda unilateral da infante e de fixação de regime de convivência, com visitas assistidas.
2. Fatos relevantes. (i) as partes mantiveram relacionamento entre 2019 e 2020, sendo a criança nascida em julho de 2020 e mantida sob a guarda fática da genitora desde a separação; (ii) mudança interestadual da parte autora (genitora) e da filha em comum consolidada; (iii) o estudo psicossocial indicou ausência de vínculo afetivo significativo entre pai e filha e recomendou guarda unilateral materna com convivência paterna gradual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (ii) é aplicável a regra da guarda compartilhada em substituição à guarda unilateral materna; (iii) o regime de convivência deve ocorrer sem a necessidade de visitas assistidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao enfrentar as questões essenciais da controvérsia, com base no conjunto probatório e na manifestação do Ministério Público (motivação per relationem), não se exigindo o exame de todos os argumentos irrelevantes suscitados pelas partes (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, inc. IV). Preliminar rejeitada.
5. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal (art. 227, caput) e da Lei 8.069/90 (arts. 1o e 3o), que consagram o princípio da proteção integral aos “menores”, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
6. Por sua vez, o Código Civil dispõe sobre o dever e o direito de guarda dos filhos (art. 1.566, IV), inspirado nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. Essas diretrizes orientam o julgador na difícil tarefa de ter que definir qual situação de convívio é melhor para o desenvolvimento e para a saúde do infante envolvido no conflito, se a guarda compartilhada (regra) ou a guarda unilateral (exceção) (art. 1.583 e seguintes).
7. No caso concreto, a guarda unilateral materna revela-se adequada ao melhor interesse da criança diante da ausência de vínculo afetivo consolidado com o genitor, da baixa participação nos cuidados cotidianos e da distância geográfica entre os genitores, fatores que desaconselham a guarda compartilhada.
8. O regime de convivência inicialmente assistido, com ampliação progressiva, constitui medida proporcional e adequada à reaproximação gradual entre pai e filha, considerando o histórico de afastamento e a necessidade de assegurar adaptação emocional da criança, sem configurar restrição indevida ao convívio familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, IX e 227, caput; CC, arts. 1.566, IV, 1.583 e ss; CPC 489, § 1o, IV; Lei no 8.069/1990, art. 14, § 1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2016263, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 01.07.2025; acórdão 2028510, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 13.08.2025